Tribunal: TJDFT
Processo: 0758612-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRELIMINAR DE ABORDAGEM ILEGAL E NULIDADE DE BUSCA PESSOAL ACOLHIDA. PERCEPÇÃO SUBJETIVA DOS POLICIAIS MILITARES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 180, §3o, do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Suscita o apelante preliminar de nulidade da abordagem policial, argumentando haver inconsistências no depoimento dos policiais ouvidos em juízo, pois no Boletim de Ocorrência os policiais militares relataram tão somente que viram o acusado andando em via pública e resolveram abordá-lo. Assevera que “não é possível que o simples tirocínio policial a respeito do perfil da pessoa abordada, bem como o horário ou local da abordagem, dissociado de outros elementos concretos individualizados que apontassem para as hipóteses previstas no Código de Processo Penal, permitisse a realização da abordagem”. No mérito, sustenta que não há desproporção entre o valor pago e o preço de mercado do produto no mercado informal. Acrescenta que por se tratar de uma feira, não é comum a exigência de nota fiscal. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar preliminar de abordagem ilegal e nulidade de busca pessoal; (ii) averiguar se a conduta do réu preenche os requisitos qualificadores da receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”. Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita.
5. Narra a denúncia que “em data que não se pode precisar, compreendida, porém, entre os dias 18/06/2024 e 02/07/2024, na Feira da Cidade Estrutural, em Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, por meio de compra, um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi 13C – 23100RN82L, cor cinza, IMEI no 861440063331546, que pela condição de quem o oferecia, uma pessoa desconhecida e sem nota fiscal, o denunciado tinha condições de presumir que o aparelho havia sido obtido por meio criminoso. Nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado adquiriu o referido aparelho celular, desacompanhado de nota fiscal, por meio de negociação com pessoa desconhecida, pagando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O aparelho celular em epígrafe, descrito no item “1” do auto de apresentação e apreensão no 375/2024 – 8a DP (ID 203184137), se trata de produto de furto, conforme ocorrência policial no 2.573/2024 – 8a DP”.
6. Da preliminar de abordagem ilegal e nulidade de busca pessoal. Nos termos do artigo 144, inciso V, §5° da Constituição Federal - CF, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, a busca pessoal é permitida quando houver fundada suspeita de que alguém porte arma proibida ou objetos relacionados a infrações penais. Trata-se de uma medida cautelar voltada à prevenção e repressão de crimes, possibilitando a pronta atuação das autoridades. O artigo 244 do mesmo código complementa essa disposição ao autorizar a busca sem mandado judicial, desde que haja suspeita fundamentada de posse de armas ilegais, objetos que constituam corpo de delito ou outros elementos passíveis de uso na prática criminosa.
7. A jurisprudência do c. STJ dispõe que: “a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo” (AgRg no HC n. 841.786/AP).
8. No caso, os policiais militares, ouvidos em juízo, relataram que a abordagem aconteceu em virtude de o acusado apresentar desconforto e nervosismo ao visualizar a viatura e pareceu desviar o caminho. É evidente que a atuação policial se baseou apenas em percepções subjetivas de atitude suspeita, ou seja, sem critérios objetivos, o que viola os princípios de legalidade e razoabilidade. Ademais, não houve afirmação de mudança de direção ao visualizar a viatura, porquanto o policial militar Tiago Andrade declarou apenas que o acusado “pareceu desviar o caminho”. Portanto, restam ausentes fundamentos concretos indicativos de que o réu estaria em posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, razão pela qual a abordagem policial é ilegal e, consequentemente, há nulidade na busca pessoal, sendo nulos os atos subsequentes, sendo que a apreensão de objeto de furto anterior não convalida a ilegalidade prévia. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1890010 e 1992295. Preliminar acolhida.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de abordagem ilegal e nulidade de busca pessoal acolhida.
10. Apelação provida. Sentença reformada, a fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 180, §3o; CF, art. 144, inciso V, §5°; CPP, arts. 240, §2o e 244.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4.6.2024; TJDFT, Acórdão 1890010, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 12.7.2024; TJDFT, Acórdão 1992295, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24.4.2025.